Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0009328-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O SINDIRETA veio de peticionar requerendo o prosseguimento da execução, tendo em vista do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos dos embargos do devedor. Requer, ainda, a apreciação da petição lançada no ID 10599273, exceto quanto a Manoel Vilas Boas de Sousa Filho, que já teve o seu crédito satisfeito. Por fim, pleiteia a extinção da execução em relação a Manoel de Jesus Oliveira Menezes, em face da coisa julgada, em virtude da expedição de ordem de pagamento em outra ação judicial (ID 44377858). Este o breve relatório. Passo a decidir. De início, em relação ao substituído Manoel de Jesus Oliveira Menezes, julgo extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, isso porque já expedida ordem de pagamento em outra ação judicial (ID 44379109). Em relação ao prosseguimento do feito, o pedido deve ser deferido, considerando o trânsito em julgado da r. decisão proferida nos autos dos embargos em 11/11/2022, conforme certificado neste feito. O e. STF, sob a relatoria ilustre do Exmo. Senhor Ministro Nunes Marques, não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, por considerá-lo prejudicado, sob o fundamento no sentido de que, “em que pese o decidido no acórdão representativo do tema 435 (AI 842.063 RG), a respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos no 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao mandado de Segurança no 7.253/1997” (ID 41569077). Consigne-se, por oportuno, que no presente caso a requisição do precatório já havia sido expedida, em 22/10/2012, por ordem do Exmo. Senhor Desembargador João Mariosi, eminente relator originário do feito, em favor de todos os beneficiários da presente execução (ID 10599263). Entretanto, conforme anotado na r. decisão proferida em 16/05/2014, foi determinado o sobrestamento da requisição, considerando a ausência de trânsito em julgado na decisão proferida nos autos dos embargos à execução (ID 10599277)[1]. Por fim, o SINDIRETA requer a apreciação da petição constante de ID 10599273, na qual fora formulado pelos credores pedido para “cancelamento do requisitório”, isso porque “renunciam aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, unicamente para fins de enquadramento no que dispõe o art. 100, § 3o, da CRFB/88, pugnando, assim, pela expedição em seu favor da competente requisição de pequeno valor – RPV”. Considerando o prosseguimento do feito, operado nesta oportunidade, antes de decidir a respeito de aludido requerimento, concedo ao Distrito Federal o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, manifestar-se a seu respeito. Após o escoamento do prazo acima assinado, com ou sem manifestação da parte, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de junho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] Com relação a Manoel Vilas Boas de Sousa Filho, que optou pelo acordo, já ocorreu o pagamento (ID 21342724).